Tribunal: TJMT
Processo: 1062500-31.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062500-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ARILDO MOURA DA SILVA - CPF: 011.709.341-61 (RECORRENTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1062500-31.2025.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
NEON PAGAMENTOS S.A.

Recorrido:

ARILDO MOURA DA SILVA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
21

a 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar instituição financeira à restituição de valores transferidos via PIX sem autorização do consumidor, no montante de R$ 1.914,55, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A recorrente sustenta a ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação do serviço e regularidade da operação bancária realizada mediante utilização das credenciais do correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transferência via PIX contestada pelo consumidor; e (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da transação impugnada, demonstrando que a operação foi efetivamente autorizada pelo consumidor ou realizada em dispositivo previamente autenticado e vinculado à conta bancária.

5.

A instituição financeira não apresentou elementos técnicos aptos a comprovar a legitimidade da operação, deixando de juntar registros de autenticação, histórico de acesso, geolocalização, confirmação biométrica ou qualquer outro dado capaz de evidenciar a autorização da transferência.

6.

A ausência de comprovação da regularidade da operação caracteriza falha na prestação do serviço, pois compete às instituições financeiras adotar mecanismos eficazes de segurança para prevenção de fraudes bancárias.

7.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

8.

Os danos morais restam configurados diante da movimentação fraudulenta em conta bancária, da tentativa frustrada de solução administrativa e da desídia da instituição financeira em reparar o prejuízo suportado pelo consumidor.

9.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transferência via PIX fraudulenta quando não comprova a regularidade da operação contestada pelo consumidor.

2. A ausência de elementos técnicos que demonstrem a autenticação da transação caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

3. A movimentação financeira fraudulenta em conta bancária, aliada à ausência de solução administrativa eficaz, autoriza a condenação por danos morais.

4. O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor incumbe à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e § 3º; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; 1ª Turma Recursal do TJMT, Conclusão n. 1
.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 362377049, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“CONDENO
a parte reclamada à restituição integral dos valores transferidos via PIX, no montante de
R$ 1.914,55(um mil, novecentos e catorze reais e cinquenta e cinco centavos),
a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código

Civil, a partir da citação;

-
CONDENO
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação”.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito, tampouco foi beneficiária dos valores envolvidos ou responsável por intermediar as negociações mencionadas pela parte autora. Defende, assim, a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Intimado, o recorrido não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, o reclamante possui conta bancária junto à instituição financeira demandada.

Relata que, em 22/07/2025, foi surpreendido com uma movimentação fraudulenta em sua conta, consistente em transferência via PIX no valor de
R$ 1.914,55
(um mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), realizada sem sua autorização ou prévia ciência.

Afirma que somente tomou conhecimento da operação ao acessar sua conta bancária para efetuar o pagamento da parcela de seu veículo, ocasião em que constatou o prejuízo financeiro e a indevida movimentação.

Sustenta que, imediatamente após tomar conhecimento do ocorrido, entrou em contato com o banco réu, registrando reclamação sob o protocolo nº 250904011652586 e requerendo a restituição do valor subtraído. Contudo, não obteve solução na esfera administrativa, permanecendo o prejuízo sem reparação.

Em sua defesa, a demandada alega que a transação foi realizada mediante o uso regular das credenciais pessoais do próprio correntista, inexistindo qualquer indício de falha sistêmica, violação da segurança da plataforma ou atuação de terceiros que possa ser atribuída à instituição financeira.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da demandada pelos danos decorrentes da transferência bancária fraudulenta realizada na conta do autor.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do artigo 14 do CDC). No entanto,
não tendo o banco réu se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação do serviço.

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante comprovou a ocorrência da transferência via PIX no valor de
R$ 1.914,55
(um mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), conforme documento de ID 362377033, bem como demonstrou que a operação não foi reconhecida por ele.

Nesse contexto, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da transação questionada, comprovando que a movimentação foi efetivamente realizada pelo demandante ou, ao menos, que o dispositivo utilizado na operação havia sido previamente autenticado e vinculado à conta bancária pelo próprio consumidor.

Todavia, a reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a alegações genéricas de que a transação teria sido realizada mediante o uso regular das credenciais pessoais do correntista, sem apresentar elementos técnicos capazes de demonstrar a legitimidade da operação impugnada.

Não foram juntados aos autos registros de autenticação, comprovação de reconhecimento do dispositivo utilizado, geolocalização, histórico de acesso, confirmação biométrica ou qualquer outro elemento apto a evidenciar que a operação foi efetivamente autorizada pelo autor.

Dessa forma, ausente comprovação da regularidade da transação, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sobretudo porque compete às instituições financeiras adotar mecanismos eficazes de segurança capazes de prevenir fraudes e movimentações indevidas em contas bancárias de seus clientes.

Ademais, a Súmula 479 do STJ dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Logo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto aos danos morais, restaram configurados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes da prestação deficiente do serviço pela reclamada, em razão da falha de segurança que possibilitou a realização de movimentação financeira fraudulenta em sua conta bancária
, tendo o autor, inclusive, buscado a solução administrativa junto à demandada,
porém não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais),

a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o demandante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026